Tribunal: STF
Processo: ARE 1320741
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Interpretação jurisprudencial. Segurança jurídica. Ofensa ao princípio da anualidade. Inexistência. Rejeição.



    1. Inexistência, in casu, dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) que ensejem a oposição de embargos de declaração. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados nesta via processual, de cognição estreita e vinculada.



    2. Segundo explicitado no acórdão embargado, no tocante à alegada violação do art. 16 da Constituição Federal, assentou-se no acórdão recorrido que a hipótese não atrai a aplicação do princípio da anualidade, uma vez que não cuidou de alteração da jurisprudência, mas de evolução do entendimento do Tribunal em relação à aplicação das inelegibilidades em questão. A petição de recurso extraordinário limitou-se a sustentar que houve alteração do entendimento fixado em hipóteses semelhantes, o que atrai a incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. O embargante limita-se a persistir em teses que já foram verticalmente examinadas pela Suprema Corte, sendo imperiosa a rejeição dos embargos de declaração, os quais não se prestam para a rediscussão dos temas recursais. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.